Tribunal: TJBA
Processo: 8127548-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127548-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KELLY RODRIGUES DE MOURA

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por KELLY RODRIGUES DE MOURA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e indenização por danos morais, decorrentes da ausência de notificação prévia sobre a remessa de informações ao Banco Central pelo banco recorrido. A dívida é incontroversa, restringindo-se a controvérsia à suposta ilicitude da inscrição não precedida de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação ao devedor, constitui ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal inclusão é apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem natureza distinta dos cadastros de inadimplência (como SPC e SERASA), destinando-se à supervisão do risco de crédito pelo Banco Central, e não à publicidade de inadimplemento.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de informar mensalmente ao Banco Central todas as operações de crédito realizadas, não se configurando abuso ou ilicitude na mera remessa dos dados.

A Lei Complementar nº 105/2001 autoriza o compartilhamento de informações bancárias com o Banco Central para fins de formação de histórico de crédito, desde que observadas as normas regulamentares.

A ausência de notificação prévia ao devedor antes da inclusão no SCR não configura ato ilícito, pois o dever de notificação é exclusivo do órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

Não se verifica prejuízo à parte autora, pois a dívida é existente e não impugnada, e o SCR não tem finalidade restritiva, mas informacional, afastando-se, assim, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, quando lastreada em dívida existente, não configura ato ilícito.

O dever de notificação prévia ao devedor, antes da inclusão em cadastro de inadimplentes, não se aplica ao SCR e, mesmo que exigível, recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, e não sobre a instituição credora.

A simples ausência de notificação prévia da inclusão no SCR, por si só, não gera direito à exclusão dos dados nem à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127548-14.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
KELLY RODRIGUES DE MOURA
e como apelado
M PAGAMENTOS S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (antiga SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/Relator

02